Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005103-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KENIO MARTINS FORTES - CPF: 780.875.891-49 (AGRAVADO), KENIO MARTINS FORTES - CNPJ: 03.742.291/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IM
ÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.

ARTIGO 835, INCISO XII, DO CPC.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal em execução de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora dos direitos do devedor fiduciário sobre imóvel alienado fiduciariamente, mesmo diante da restrição imposta pela alienação fiduciária, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na impossibilidade de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, com base no artigo 1.361 do Código Civil, que atribui ao credor fiduciário
a
propriedade resolúvel e ao devedor a mera posse direta e expectativa de direito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre o imóvel, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do CPC, ainda que o imóvel esteja alienado fiduciariamente.

A expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento da situação contratual é medida prudente para assegurar a correta execução e a transparência da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a penhora dos direitos do devedor fiduciário sobre imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005103-17.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do imóvel, matrícula n. 90.486, porqu
e está alienado fiduciariamente
.

O agravante alega que
embora o imóvel esteja alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, isso não impede a penhora dos direitos que o devedor detém sobre o referido bem, conforme previsão do artigo 835, inciso XII, do
CPC.

Destaca que o imóvel não se enquadra como bem de família, já que está localizado em endereço diverso do domicílio do devedor
.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido sob o fundamento de que não seria possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, quando na verdade requereu a penhora dos direitos do devedor fiduciário e não do imóvel em si.

Argumenta que o
STJ
já firmou entendimento no sentido de que não se admite a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, mas é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciário sobre o bem (
REsp
no 1.677.079).

Reforça que a penhora dos direitos do devedor é legítima e que a decisão que a impede prejudica a efetividade da execução e o princípio da máxima utilidade da prestação jurisdicional.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
271842850
.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
285344868
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a penhora de um imóvel do devedor, alienado fiduciariamente à
Caixa Econômica Federal
, proferido nos seguintes termos:

“Não se admite a penhora
de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento, é que o imóvel se tornará propriedade do devedor
fiduciante
, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil.

Em tais situações, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a condição de possuidor indireto do imóvel, ao passo que o devedor
fiduciante
é imitido na posse direta do bem, possuindo mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, quando do adimplemento do débito”.
(Id 269936858 - Pág. 2
)

Contudo, o STJ possui entendimento pacificado de que é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, como previsto no art. 835, XII, do CPC.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. Não há violação
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. No que se refere à ordem legal de preferência da penhora e a onerosidade do ato constritivo, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas
7
e 211 do STJ e 282 do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ
.

5.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2284019 SC 2023/0019146-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.

2.
Agravo interno a que se nega provimento”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

Ademais, como requerido pelo agravante, é prudente a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a situação atual do contrato que originou essa restrição.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD – RESULTADOS GUARDADOS EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA – POSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS COM DECRETAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA ADEQUADA - PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de processo judicial eletrônico, o resultado de pesquisa
Infojud
deve ser anexado aos autos com decretação de sigilo; sendo desnecessário e desarrazoado mantê-lo em pasta própria na secretaria.

Admite-se a penhora de direito
aquisito
de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Precedentes”.
(N.U 1025948-41.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024
)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para
deferir a penhora sobre os direitos a
quisitivos do executado sobre o imóvel (matrícula n.
90.486
)
, com expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal para informar sobre a situação do contrato, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025